Tribunal: TJMT
Processo: 1006980-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JAIRO MANFROI, NEUROCI ANTÔNIO FRIZZO, LUIZA TEREZINHA DUARTE e VIVER EMPREENDIMETOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 1001701-63.2020.8.11.0044, manejada por LORISMEI BISSONI BRAGA e EDIR BRAGA JUNIOR, deferiu a medida liminar e determinou a reintegração de posse no imóvel da lide em favor dos autores, ora agravados.
Para tanto, os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo juízo a quo, os requisitos da tutela possessória não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque os agravados nunca detiveram a posse da Fazenda Batovi.
Salientam que a ausência da posse pode ser extraída da cláusula 9a (nona) do contrato de compra e venda e cessão de direitos possessórios de id. 36184225, que evidencia que os agravados compraram o imóvel cientes da existência de outras pessoas detentoras da posse sobre a propriedade negociada.
Ponderam que os requeridos, ou faltaram com a verdade ou se confundiram ao requerer a reintegração de posse na Fazenda Batovi, haja vista que o antecessor deles, Antônio Laércio de Souza, detinha a posse de outra área, denominada “Flor do Batovi” ou “Fazenda Guerreiro” ou “Fazenda Paulista”, inscrita na matrícula de n. 3.606, registrada junto ao 1o Ofício de Paranatinga, também do lado direito do Rio Batovi, porém localizada a 26km de distância da fazenda dos agravantes, ora discutida.
Ressaltam que a “Fazenda Batovi”, inscrita na matrícula n. 9.472 (antiga 10.583), pertencente única e exclusivamente aos agravantes, pois adquirida de Carlos Alexandre Valverde Brandão, o qual era o possuidor há longos anos, e que os agravados pleiteiam direitos sobre a fazenda “Flor do Batovi”, registrada sob a matrícula de n. 3.606, que pertencia a Antônio Laércio de Souza, sendo, portanto, imóveis distintos.
Asseveram que os agravados nunca detiveram a posse da Fazenda Batovi, e, por consequência, jamais a perderam, o que evidencia o desacerto da decisão recorrida que determinou a reintegração dos agravados em área que nem se trata do imóvel pleiteado por eles na inicial.
Aduzem, ainda, que a data do suposto esbulho sequer foi demonstrada, pois os agravados indicaram 4 (quatro) datas diferentes, quais sejam, “mês de agosto de 2019”, “meados de agosto de 2019”, “dia 20 de agosto de 2019” e “final do ano de 2019”, e o juízo singular elegeu uma outra como sendo o dia do suposto esbulho, 17.08.2020, data esta que os agravados sequer apontaram na inicial possessória.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço dos agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, a despeito da presença do periculum in mora, presumido neste tipo de ação, não se vislumbra, a princípio, o requisito do fumus boni iuris, uma vez que, dada a complexidade da causa, torna-se imprescindível franquear aos agravados o contraditório para, só então, com os documentos e argumentos apresentados, se chegar a uma conclusão segura.
Por outros termos, em que pesem as alegações lançadas nas substanciosas razões recursais, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada, diante da impossibilidade de se formar um juízo seguro a respeito da probabilidade do direito postulado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.